Tribunal: STF
Processo: RE 1257882
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, em sede de Recurso Inominada, manteve a sentença que julgou procedente o pedido ao fundamento de que a parte autora é pensionista militar na condição de esposa de ex-combatente da Foça Expedicionária Brasileira, de modo que possui direito à assistência médica via FUSEX, independentemente de contribuição.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve ofensa ao art. 53, inciso IV, do ADCT.
    É o relatório. Decido.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento firmado de que os dependentes de ex-combatentes têm direito à assistência médico-hospitalar gratuita. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2017. DEPENDENTES DE EX-COMBATENTE. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR GRATUITA. FUSEX. ART. 53, IV, DO ADCT. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual os dependentes de ex-combatentes tem direito à assistência médica e hospitalar junto à FUSEX, independentemente de contribuição, nos termos do art. 53, IV, do ADCT, 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1047565-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 6/3/2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR GRATUITA. DEPENDENTES DE EX-COMBATENTES. DIREITO ASSEGURADO NO ART. 53, IV, DO ADCT/88. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado de que os dependentes de ex-combatentes têm direito à assistência médico-hospitalar gratuita. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: ARE 696.223-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/12/2012) e (ARE 691.061-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe-de 26/10/2012. 2. Agravo interno a que se nega provimento. As custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, devem ser suportados pela recorrente, na forma da segunda parte do art. 55 da Lei 9.099/95.” (ARE 1039782-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/92017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEPENDENTE DE EX-COMBATENTE. VIÚVA. DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICA. ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE. PRECEDENTES. 1. O dependente de ex-combatente tem direito à assistência médica e hospitalar nas Organizações Militares de Saúde. Precedentes: RE n. 498.443-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.6.2009 e RE n. 414.256-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 20.5.2005. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. VIÚVA. DEPENDENTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. A viúva, dependente do ex-combatente, tem direito à assistência médica e hospitalar junto à FUSEX, nos termos do art. 53, IV, do ADCT.’ 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 696.223-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/12/2012)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – AUTO-APLICABILIDADE DA NORMA INSCRITA NO ART. 53, IV, DO ADCT/88 – CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR GRATUITA A EX-COMBATENTES E A SEUS DEPENDENTES – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 691.061-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/10/2012)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente